Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-18.2019.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-18.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA AMORIN - CPF: 667.583.191-72 (APELANTE), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (APELANTE), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (APELANTE), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA AMORIN - CPF: 667.583.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (APELADO), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO DO RA - DESERÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPROMISSO DO RÉU COM SUA MÃE EM REPASSAR 113 VACAS A DUAS DE SUAS IRMÃS – OBRIGAÇÃO REGISTRADA EM ESCRITURA PÚBLICA HÁ 9 ANOS - MORTE DE UMA DAS IRMÃS – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MESMA QUANTIDADE DE RESES AO ESPÓLIO – INVIABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RÉU – NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DA RENDA PROVENIENTE DA EVOLUÇÃO NATURAL DO GADO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA (ART. 85, §11, CPC)- RECURSO DOS LITISCONSORTES ATIVOS (PARTE AUTORA) PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

A não realização do preparo do Recurso Adesivo impõe o seu não conhecimento por deserção.

Se o réu não cumpriu a obrigação assumida há 9 anos em Escritura Pública de repassar o gado à sua irmã, que faleceu posteriormente, autorizar a entrega da mesma quantidade de reses ao Espólio, sem o acréscimo da renda decorrente da evolução natural dos animais, seria permitir o seu enriquecimento ilícito. E o valor devido tem de ser apurado em
liquidação de sentença
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por
Reginaldo Amorim Leal
e
Luzinete Leal de Amorim
e Recurso Adesivo manejado por
Valdemar Antonio Leal
contra a sentença do Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Espólio de Beatriz de Leal de Amorim, para condenar o réu (Valdemar) a entregar 113 vacas à parte autora, nos termos pleiteados na inicial, em virtude do Contrato firmado entre ele (réu) e Doralice Romana Leal (ID. 25765546), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC).

Reginaldo e Luzinete (apelantes) foram admitidos no processo como assistentes do réu, pois demonstraram que são filhos de Beatriz (
de cujus
), e recorrem como litisconsortes ativos.

Alegam que o juízo de origem não considerou a evolução natural do rebanho e permitiu o enriquecimento ilícito do réu, uma vez que, conforme a Escritura Pública de Arrendamento, das 113 vacas eram esperadas 113 crias, das quais o arrendatário (Valdemar) ficaria com 80% e pagaria 20% (correspondentes a 22,6 bezerros machos) até 31 de outubro de cada ano à arrendadora, contudo ele não comprovou esse pagamento.

Aduzem que é evidente o dano moral em razão do inadimplemento por 9 anos.

Pedem a majoração da verba honorária para 20% sobre o proveito econômico (artigo 85, §2º, do CPC).

Contrarrazões no ID. 171907762, págs. 1 e 12.

No Recurso Adesivo, Valdemar pugnou pela justiça gratuita, no entanto foi indeferida e determinado o recolhimento em dobro sob pena de não conhecimento (ID. 175158672, págs. 1 e 2), mas decorreu o prazo sem que ele se manifestasse (ID. 176568661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso Adesivo

Uma vez que não foi efetuado o preparo,
não conheço do Recurso Adesivo em vista da deserção.

Apelação de
Reginaldo Amorim Leal
e
Luzinete Leal de Amorim

O Espólio de Beatriz de Leal de Amorim, representado por Maria Aparecida Amorim, alega na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança e Danos Morais ajuizada contra Valdemar Antonio Leal que, através de Escritura Pública de Declaração e outras Avenças, o réu foi autorizado por Beatriz (
de cujus
) a transferir 113 vacas e providenciar o Contrato de Arrendamento de Gado mediante o pagamento de 20% a título de renda, em bezerros, até 31 de outubro de cada ano.

Aduz que os débitos (atualizados e corrigidos monetariamente) decorrentes da evolução do rebanho perfazem R$1.060.347,84, e pugna pela condenação do réu à entrega das 113 vacas (“
de três anos acima, aneloradas, sem defeitos físicos e com peso de, no mínimo, treze arrobas
”); à elaboração do Contrato de Arrendamento de Gado; ao pagamento de R$1.060.347,84 e à indenização por danos morais em 50 salários mínimos.

Importante esclarecer que Valdemar Antonio Leal e Beatriz de Leal de Amorim são irmãos, filhos de Jovino Antonio Leal, que faleceu em 13-12-1999, quando então, segundo afirmam, houve a cessão de direitos hereditários para Valdemar.

Já Doralice Romana Leal, meeira de Jovino, acertou com o seu filho Valdemar que ficaria com determinada quantidade de reses, que doou para seus outros filhos, sendo destinadas para Beatriz 113 vacas, como prova a Escritura Pública de Declaração e Outras Avenças celebrada em 22-10-2013 entre Doralice Romana Leal e Valdemar Antonio Leal. Confira-se:

“5.3. Doralice Romana Leal autoriza Valdemar Antonio Leal, das Trezentos e Trinta e Nove (339) vacas, permanecer com Cento e Treze Vacas (113) em arrendamento e transferirá, através de “Contrato Particular de Arrendamento de Gado” Cento e Treze Vacas (113) para Maria de Lourdes Leal
e Cento e Treze Vacas (113) para Beatriz de Leal
, acertando que arrendatário e arrendatárias deverão pagar à arrendadora renda de Vinte por Cento (20%) ao ano, em bezerros, ficando fixado a data de até o dia 31 de outubro de cada ano para que os pagamentos sejam realizados”

Consoante registrado na Escritura, competia ao arrendatário (Valdemar) e às arrendatárias (Maria de Lourdes e Beatriz) pagarem à Doralice 20% ao ano em bezerros.

Como Valdemar não repassou as reses à sua irmã (Beatriz), ela não pôde pagar sua mãe (Doralice), que morreu em 21-10-2021.

Em 23-8-2019 Beatriz faleceu, e o Espólio ingressou com a demanda.

Beatriz deveria ter recebido as 113 vacas quando realizada a Escritura; portanto, o Espólio faz jus às 113 vacas, como definido na sentença.

Todavia, a renda proveniente desse gado, direito da mãe de Beatriz (Doralice) e de Valdemar, teria que ser cobrada pelo Espólio.

Contudo, cabe à parte autora os ganhos advindos dessas reses devidas a Beatriz e que o réu/apelado não entregou, os quais decorrem da evolução natural do rebanho que ficou com o réu desde 22-10-2013, por consequência se beneficiou das crias, recrias e demais rendimentos que a atividade pecuária gera ao longo dos anos.

Assim, comprovado que o réu não cumpriu a obrigação de entregar as reses,
a remuneração do capital tem de ser correspondente à evolução natural do gado, e não ao estado em que se encontrava 09 anos atrás, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARRENDAMENTO DE GADO

- DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL – BEZERROS NÃO ENTREGUES – PERDAS E DANOS QUE DEVEM CORRESPONDER AO LUCRO QUE DECORRERIA DA EVOLUÇÃO

E ABATE DO REBANHO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As perdas e danos dos bezerros que tinham de ser entregues devem corresponder ao lucro que o proprietário teria com a evolução

e abate desse rebanho”.
(TJMT, N.U 1009074-78.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-7-2023, DJE de 10-7-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PARTILHA DA

EVOLUÇÃO

DO REBANHO – ACRÉSCIMO FINANCEIRO AO PATRIMÔNIO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA CONVIVENTE – PARTILHA DE TODOS OS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Comprovada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal, a participação de ambos os cônjuges é presumida, portanto cabe a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) desses bens.

A divisão patrimonial relativa aos semoventes deve ser realizada com base na

evolução

do rebanho, porquanto se trata de acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, cujo montante deverá ser apurado mediante liquidação de sentença.

Acolhido o pedido de partilha dos semoventes, verifica-se a alteração na distribuição da sucumbência, para condenar o requerido integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios.”
(TJMT, N.U 0001184-69.2017.8.11.0080, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-8-2023, DJE de 29-8-2023).

Logo, vale reforçar, as reses devidas devem ser atualizadas em consonância com a sua evolução natural, desde a ocasião em que deveriam ter sido entregues, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao dano moral, não ficou demonstrado o gravame ao direito personalíssimo de Beatriz, a situação vexatória ou o abalo psíquico. Os dissabores e transtornos na relação social não são suficientes para justificar a indenização.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de
Reginaldo Amorim Leal
e
Luzinete Leal de Amorim,

apenas para determinar que a obrigação de entregar as 113 vacas seja atualizada pela evolução dos animais desde a data da celebração da Escritura.

Não conheço
do Recurso Adesivo.

Ante a sucumbência do réu, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023